Tribunal: STF
Processo: Rcl 55833
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO DE REVISTA. INADMISSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO RECURSAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO VERIFICADA. ADC 16. TEMA 246. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. SUPERVENIÊNCIA DO TEMA 1118. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA.



    1. Não há usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal se a questão de fundo objeto da recurso de revista sequer foi apreciada por não ter preenchido determinado pressuposto processual. Trata-se de exercício de competência própria do Tribunal Superior do Trabalho. Precedentes.



    2. A ausência de estrita aderência com o paradigma inviabiliza a procedência da reclamação. Precedentes. 



    3. A questão relativa à inversão do ônus da prova, isto é, à conduta da Justiça do Trabalho de considerar que o poder público não se desincumbiu de demonstrar que fiscalizava os contratos de terceirização, será oportunamente examinada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, eis que submetida ao Tema 1118 da repercussão geral.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.